Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE CURSO. DATA NÃO CONFIRMADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E ESTORNO DAS PARCELAS VINCENDAS. DEMORA DO FORNECEDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela antecipada concedida, decretar a rescisão do contrato celebrado entre as partes, bem como para condenar a requerida a restituir, de forma simples, as parcelas devidamente adimplidas.
2. Para a caracterização do dano moral é imprescindível a verificação de consequências fáticas que efetivamente repercutam na esfera da dignidade da vítima, malferindo, por exemplo, a integridade físico-psíquica, a imagem, a honra, a intimidade e o nome – circunstâncias não constatadas na hipótese.
3. Para legitimar o pedido de devolução em dobro de quantia cobrada de forma indevida é necessária a prova de má-fé do credor. Precedentes desta Corte e do STJ.
4. Apesar da falha na prestação dos serviços pela requerida, diante da ausência de confirmação da data do curso adquirido e demora na realização do cancelamento da compra, não se vislumbra a má-fé por parte da demandada, devendo a restituição ocorrer de forma simples.
5. Na espécie, em que pese a procedência parcial, a distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais não observou a proporção entre êxito e derrota das partes, impondo-se a redistribuição.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.